Tribunal: TJBA
Processo: 0551319-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551319-44.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACILEIDE CAMPOS ARAUJO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DES
PROVIMENTO
EM SEGUNDA INSTÂNCIA
PARCIAL.
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DO
ENTE PÚBLICO/
APELA
DO
NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. INOBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
. ACÓRDÃO
REFORMADO
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O Acórdão reapreciado
negou provimento ao recurso deixando de condenar o Ente Público/
Apela
do

a
o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2.
A 2ª Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade do Recurso ao Tribunal Superior, exarou a decisão de
id.

26867006
,
determinando o sobrestamento do feito em face do Tema 1.002 do STF.

3.
Ante o julgamento definitivo do supracitado Tema, retornaram os autos para retratação do Acórdão de id.
22208188.

4
.
Ressalte-se que,
quando do julgamento do Tema 1.002 pelo
Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese – Tema 1.002: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

5.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EXERCIDO
. ACÓRDÃO
REFORMADO
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o Estado da Bahia em honorários sucumbenciais para R$2.000,00 (dois mil reais) nos moldes do art. 85, §8º, do CPC, estes destinados, exclusivamente, ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0551319-44.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACILEIDE CAMPOS ARAUJO e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.